Tribunal: TJDFT
Processo: 0705140-15.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA. RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA. POLO PASSIVO. ESPÓLIO. INTERESSE DE MENOR. JULGAMENTO PELO JUIZADO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 8o DA LEI 9.099/1995. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso da parte autora contra sentença que extinguiu o processo de execução sem resolução do mérito, por verificar incompetência dos juizados especiais em razão da existência de interesse de menor no polo passivo, nos termos do art. 51, VI, da Lei 9.099/95.
2. A recorrente alega que apesar de constar o espólio no polo passivo na ação, representando interesse do menor, subsiste a pessoa do genitor, responsável legal pelo menor e por gerir seu patrimônio. Afirma sobre a existência de solidariedade entre os cônjuges frente à economia doméstica e, em especial, relacionada às dívidas oriundas da prestação educacional. Reforça que houve depósito por parte do genitor do menor como garantia para oferecimento dos embargos, e que não faria sentido o manejo de nova ação para o recebimento dos valores.
3. Sem razão a recorrente. O art. 8o da Lei 9.099/95 dispõe: “Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz (...)”. A presença do espólio, que representa nítido interesse do menor é o suficiente para obstar o prosseguimento do processo nos juizados especiais. A jurisprudência majoritária das Turmas Recursais dos Juizados e do E. TJDFT é pelo entendimento de que os Juizados Especiais são absolutamente incompetentes para processar e julgar as ações propostas por incapazes ou que discutam interesses referentes a eles. Precedentes: “ (Acórdão n.1043075, 07007471020178079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 30/08/2017, Publicado no PJe: 01/09/2017.). Acórdão n.942199, 20150111331324ACJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 18/05/2016, Publicado no DJE: 20/05/2016. Pág.: 576). (Acórdão n.1136718, 07171107220188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/11/2018, Publicado no DJE: 19/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão n.1133812, 07092302920188070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/10/2018, Publicado no DJE: 09/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão n.1138388, 07091575720188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/11/2018, Publicado no DJE: 29/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
5. custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios.